Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. PARTE.

I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.

II – A autora não foi intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, §1o do art. 485 do CPC.

III – Apelação provida.